Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRATO ADVOCATÍCIO. PARCERIA ADVOCATÍCIA CARACTERIZADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega erro no julgado quanto à interpretação de cláusula contratual a respeito de termo firmado entre advogados.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios suscetíveis de modificação do julgado, principalmente, a respeito da natureza da avença firmada entre advogados, cuja relação se firmou como parceria advocatícia.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. O fato de se ter um pagamento mensal fixo não ilide a necessidade de participação da advogada parceira nos processos em que havido honorários de sucumbência exitosos, em razão da expressa previsão contratual e por se tratar de acréscimo lógico à sua participação em demandas vencedoras.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: É adequada a interpretação de que o contrato tem natureza de parceria advocatícia, uma vez que é possível concluir que a cláusula quinta estipula condição suspensiva de remuneração estritamente aos processos em que a Embargante atuou, sob pena de haver enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil – CC.